Tribunal: TJBA
Processo: 8071041-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071041-36.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILMARCIO CRISTIANO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
SAMUEL MARQUES BELCHIOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros (10)

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ALEXANDRE FIDALGO, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, ROSANGELA DA ROSA CORREA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. PERCENTUAL GLOBAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL. IMPROVIMENTO.

1 - Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito de Agravo de Instrumento oriundo de ação de superendividamento, assentou que eventual limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do devedor deve observar percentual global sobre o conjunto das consignações, cabendo ao Juízo da ação originária promover a redistribuição proporcional entre os credores.

2 - A Lei nº 14.181/2021 instituiu regime de tratamento coletivo do superendividamento, impondo solução estruturada e global das dívidas, com preservação do mínimo existencial e participação de todos os credores, nos termos do art. 104-A do CDC. A limitação usualmente fixada em até 30% da remuneração líquida deve incidir sobre o total das obrigações, não podendo ser aplicada isoladamente por credor, competindo ao Juízo da causa principal organizar eventual plano de pagamento junto às partes. Agravo Interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.